Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737192-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ELVIS FRANKLIN NEVES JASMILINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de ELVIS FRANKLIN NEVES JASMILINO, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Conforme consta da decisão ora vergastada, em razão de a credora não ter logrado êxito no tocante à localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereu àquele Juízo a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da verba salarial da agravada até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão ora vergastada. Inconformado, a exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário da executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade nos termos do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não possui caráter absoluto. Sustenta que a restrição derivada do referido artigo deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressalta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, o relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Afirma que o processo tem mais de 9 (nove) anos de tramitação, e que não há outro meio para satisfação da dívida, além de ressaltar que pesquisa realizada pelo INFOJUD revelou que o agravado recebe rendimentos anuais de R$ 38.199,92 (trinta e oito mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), provenientes do Fundo Municipal da Educação de Luziânia/GO. Conclui que o recorrido recebe renda mensal equivalente a R$ 3.183,32 (três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), de modo que o percentual pleiteado pela penhora, perfazendo o equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, não é capaz de lhe retirar a capacidade financeira para o custeio de despesas essenciais, de forma que o deferimento da medida se afigura razoável e com o entendimento exposto nas jurisprudências que colaciona em abono à sua tese. Defende a presença dos pressupostos necessários para antecipação da tutela recursal, destacando a necessidade de se garantir eficácia à tutela jurisdicional executória, “...além de haver risco de extinção do feito ante a não localização/indicação de outros bens penhoráveis.” Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora vindicada, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 50958802. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar probabilidade do direito e periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em processo que, como destacado pelo agravante, tramita a nove anos. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que não há manifesta probabilidade do direito vindicado pelo agravante, pois não apresentou nos autos informações suficientes para subsidiar a alegação de que a renda mensal do agravado suporta a medida constritiva vindicada. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, verifica-se que a única informação trazida no recurso a respeito da capacidade financeira do agravado, que foi citado por edital, é a renda bruta anual apurada em pesquisa no INFOJUD, no valor de R$ 38.199,92 (trinta e oito mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), provenientes do Fundo Municipal da Educação de Luziânia/GO. Apenas com base nessa informação o agravante alega que o recorrido recebe renda mensal equivalente a R$ 3.183,32 (três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), de modo que o percentual pleiteado pela penhora não lhe retiraria a capacidade financeira para o custeio de despesas essenciais. A argumentação não proposta, pois, por óbvio, o valor da renda bruta anual, dividida por doze, mas sem considerar os descontos obrigatórios incidentes sobre a verba salarial, não reflete a renda efetiva mensal do devedor. O que se verifica, de fato, é que se mostra módica a renda mensal efetiva do agravado, que é professor de ensino fundamental do Município de Luziânia, já que representa valor inferior a dois salários mínimos, e consta da declaração de renda de ID 167905520, obtida pelo INFOJUD, que o mesmo possui três dependentes financeiras, sendo duas menores de idade. Ademais, nada foi informado nos autos a respeito de suas despesas pessoais e compromisso financeiros, e não se tem notícia de nenhum patrimônio penhorável, pois não foi localizado qualquer bem ou direito econômico titularizado pelo devedor, mesmo com a pesquisa pelo sistema SINIPER desenvolvido pelo CNJ (ID 166052505). De todo o exposto, pode-se concluir que não foi apresentada informação concreta de que que o agravado poderia suportar a constrição salarial, de que tenha capacidade financeira para pagamento da dívida ou de que esteja ocultando sua situação patrimonial. Nesse cenário, considerando que o pedido deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos aos proventos da agravada, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações da agravante não se vislumbra a probabilidade do pleito vindicado. Coadunando com asses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. SUBSISTÊNCIA. I - É admitida a constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - Considerada a remuneração mensal da agravada-executada, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1731824, 07178947320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam com exatidão a probabilidade do direito defendido pelo agravante. Dessa forma, não se verificando a probabilidade do direito e não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública para que, no exercício da curadoria especial, se manifeste na defesa dos interesses do agravado no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator